Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DECOTADO. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE REMANESCENTE PARA A TERCEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO EXCLUÍDA. ARMA DESMUNICIADA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caracteriza-se a coação moral irresistível apenas quando esta for insuperável ou inevitável, ficando o agente sem condições de se opor ao mal prometido. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos do processo, não bastando a simples alegação do acusado

2. É razoável e proporcional a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, quando o agente pratica o crime durante o período de prisão domiciliar ou em restritiva de direitos.

3. Lesões provocadas na vítima que age em legítima defesa extrapolam as consequências normais para o tipo, merecendo maior reprovabilidade.

4. Não há falar em bis in idem em relação à manutenção da valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, e à aplicação da agravante da reincidência, na segunda fase da individualização da pena, uma vez que o fundamento para elevar a pena-base não é o cometimento do crime anterior, pelo qual o acusado já cumpre pena, mas sim por ter cometido um novo crime enquanto cumpria pena pelo anterior.

5. A justificativa para o aumento da pena-base é diversa daquela utilizada para caracterização da falta grave no âmbito da execução penal, em que é aplicada penalidade em razão do descumprimento das regras estabelecidas para que o condenado pudesse usufruir do benefício da prisão domiciliar.

6. Excluída uma das causas de aumento (arma de fogo), a remanescente (concurso de pessoas), que negativava as circunstâncias do crime, desloca-se para a terceira fase, para fins de majoração da pena.

7. Deve ser mantido o reconhecimento da reincidência, quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

8. O emprego da arma de fogo desmuniciada, muito embora caracterize a grave ameaça, pois serve como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, não é suficiente para o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, diante da ausência de potencialidade ofensiva do artefato.

9. Em face da reincidência e do fato de ter sido o crime cometido mediante grave ameaça, correta a determinação de regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.